Tribunal: TJES
Processo: 5037694-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037694-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO FERREIRA VENTURA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037694-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: ROBERTO FERREIRA VENTURA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA (2º DECÊNIO). CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, policial militar transferido para a reserva remunerada, pleiteia a conversão em pecúnia de licença especial não gozada relativa ao segundo decênio (período de 2002 a 2012), com base no art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da indenização, tomando por base a última remuneração da ativa. Em sede de embargos de declaração, fixou-se o termo inicial da correção monetária a partir da transferência para a reserva, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021).

3. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo a ocorrência de prescrição quinquenal. Sustenta que o marco inicial do prazo prescricional deve ser a data do afastamento fático do servidor (01/03/2018) e não a data da publicação da portaria de inativação (19/12/2019), o que tornaria a pretensão prescrita, dado o ajuizamento da ação em 10/09/2024.

4. O recurso não merece provimento. A prejudicial de prescrição deve ser rejeitada. O termo inicial do prazo prescricional para a conversão de licença-prêmio ou especial em pecúnia é a data da publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial, momento em que o ato administrativo se torna eficaz e nasce a pretensão indenizatória. No caso concreto, a publicação ocorreu em 19/12/2019 e a ação foi protocolada em 10/09/2024, não decorrendo o lapso de 5 anos previsto no Decreto nº 20.910/32. No mérito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença não usufruídos e não computados para fins de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)